Tribunal: TJBA
Processo: 8048895-69.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048895-69.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: REGINALDO DE JESUS NASCIMENTO e outros (7)

Advogado(s)
:
MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, ROBERTA MIRANDA TORRES

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPACTOS AMBIENTAIS DA USINA HIDROELÉTRICA.
PESCADORES ARTESANAIS PREJUDICADOS. ACIDENTE DE CONSUMO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RELAÇÃO CONSUMERISTA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na origem a demanda diz respeito a Ação Indenizatória decorrente de Dano Ambiental, supostamente causado pela agravante, em desfavor dos agravados, pescadores artesanais que subsistem da pesca de peixes e mariscos na região de entorno da Barragem Pedra do Cavalo, cuja operação é de responsabilidade da agravante.

Detendo o olhar no caso concreto, a insurgência recursal diz respeito à decisão judicial que declarou a incompetência da Vara Cível e determinou a remessa dos autos à Vara das Relações de Consumo, por verificar
in concreto
a existência de relação de consumo.

Na hipótese, entendeu o juízo primevo que os autores da ação são consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.

Isso porque prevê o dispositivo que "
equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento
", ou seja, estende o conceito de consumidor àqueles que, mesmo não tendo sido consumidores diretos, acabam por sofrer as consequências do evento danoso ambiental, sendo também chamados de
bystanders
.

Constata-se por tanto que a decisão ora atacada teve como fundamento a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, que de forma pacífica entende que os agravados estão enquadrados na condição de consumidor por equiparação, a teor do que dispõe o artigo 17 do CDC.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8048895-69.2022.8.05.0000
, em que figuram como agravante
VOTORANTIM CIMENTOS S.A
e agravados
REGINALDO DE JESUS NASCIMENTO E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo de Instrumento,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de 2022.

Presidente

Des.
Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça